Tribunal: TJMT
Processo: 1021135-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021135-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO MOREIRA FERNANDES - CPF: 014.074.443-60 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), BIANCA LEANDRO SOUSA SILVA - CPF: 025.689.791-35 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARYLSON GONCALVES DE MORAES - CPF: 009.188.181-17 (RECORRIDO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER O CERCEAMENTO DE DEFESA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1021135-67.2020.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

CICERO MOREIRA FERNANDES
.

RECORRIDO:

ARYLSON GONCALVES DE MORAES.

BIANCA LEANDRO SOUSA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA À HONRA – COMENTÁRIOS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável sobre os fatos alegados, deve ser oportunizada à parte demandada a realização de prova oral acerca da questão de fato controvertida, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de suposta ofensa à honra da parte recorrente por meio de comentários em grupo de aplicativo de mensagens
whatsapp
,
isto por falta de prova das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que houve ofensa à honra do recorrente no grupo de
whatsapp.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença
em face do cerceamento de defesa
.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, observa-se nos autos, que a parte recorrente expressamente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação dos danos sofridos com os atos praticados pelos recorridos, sendo que o ilustre Juiz sentenciante compôs a lide com base nas regras de experiência comum (art. 6o da Lei n.o 9.099/95), procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de anular a r. sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022